Tribunal: TJMT
Processo: 1017462-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 1017462-38.2021.8.11.0000
EXCIPIENTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
EXCEPTO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA/MT - DR. MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Vistos.
Trata-se de exceção de suspeição movida por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. em desfavor do MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA/MT - DR. MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, em relação à condução da Ação Renovatória de Contrato n. 1000222-04.2020.8.11.0022, alegando que o d. Magistrado não possui a imparcialidade necessária para apreciar o referido feito.
O excipiente aponta que o excepto estaria interessado no julgamento da ação acima indicada em favor da parte requerida para entregar a posse da fazenda em litígio, uma vez que, insiste em ter por verdadeira ata notarial comprovadamente falsa; afrontou decisão proferida pelo TJ/MT na Ação de Rescisão Contratual; adiantou a prática de atos processuais, a exemplo do adiantamento da realização de audiência; despacha o feito e pedidos da parte contrária sem ao menos enfrentar a inexistência de conexão entre a reconvenção e a ação principal; ofensa ao contraditório e a ampla defesa diante da velocidade com que foi proferido o despacho de Id. 27929899.
Com esses argumentos, destaca que o i. Magistrado atua em incondizente parcialidade em benefício da parte requerida - JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.
Assim, pugnou pelo reconhecimento da suspeição do magistrado excepto, com base no artigo 145, inciso IV do CPC.
Decido.
Da análise superficial do caso, própria desta fase, não se vislumbra que o Magistrado se enquadra na hipótese de suspeição descrita no art. 144, IV do CPC, de modo que, com amparo no art. 146, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, recebo a presente Exceção de Suspeição, sem efeito suspensivo.
Deixo de determinar a intimação do excepto, porque ele já manifestou nos autos, nos termos do art. 146, § 1o do CPC (Id. 103644030).
Colha-se o r. parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
Após, retornem os autos conclusos.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora